Tribunal: TJPA
Processo: 0004710-96.2019.8.14.0013
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.ACÓRDÂO N°COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA.RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0004710-96.2019.814.0013.RECORRENTE: ORISVALDO DOS SANTOS PEREIRA.RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO ? ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? PRELIMINAR ? NULIDADE DO DECISUM PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI E DE PERIGO DE VIDA NA AÇÃO ILICITA ? IMPOSSIBILIDADE DEVIDO ENVOLVER INTERPRETAÇÃO APROFUNDADA DOS FATOS, SENDO NECESSÁRIO NESSA FASE A PROVA DA EXISTENCIA DO CRIME E INDICIOS DE AUTORIA QUE AUTORIZAM O JULGAMENTO POPULAR ? PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA - MÉRITO ? ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NOS TERMOS DO ART. 23, II DO CP ? INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITIDE NO ACERVO PROCESSUAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPPORAL ? INVIABILIDADE ? NÃO RESTOU DEMONSTRADO, DE FORMA CLARA, NO SUMÁRIO DE CULPA, ALGUM FATO QUE CREDENCIASSE A TESE DESCLASSIFICATÓRIA - NECESSÁRIO A SUBMISSÃO DO ACUSADO AO TRIBNAL DO JURI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.PRELIMINARI - Embora sustente-se a existência de elementos de convicção que possam respaldar a versão do recorrente acerca da ausência da intensão de matar, não se pode olvidar que nesta fase processual descabe posicionamento acerca do melhor enquadramento jurídico ao caso, tampouco interpretação e análise aprofundada dos fatos, bastando indícios suficientes ao embasamento da imputação estampada na proemial e confirmação alusiva à materialidade. Despontando que a alegação atinente à ausência da intenção de matar não restou comprovada de plano, estreme de dúvidas, a existência ou não do animus necandi deve ser avaliada pelo Corpo de Jurados. Como cediço, somente se admitiria a tese esposada pela combativa defesa, se as evidências dos autos não despontar a mais tênue dúvida a respeito nem outra versão ou hipótese, pois, caso contrário, o acusado há de ser julgado pelo seu juiz natural, que é o Tribunal do Júri, notadamente tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, que prescinde de prova incontroversa. Ao pronunciar o acusado por crime doloso contra a vida, culmina o julgador por reconhecer a competência do Tribunal do Júri para análise e julgamento do caso; II - Preliminar de mérito rejeitada.MÉRITOI - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput , do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação; II - A absolvição sumária restou superada devido a inexistência dos requisitos autorizadores do art. 415 do CPP;III - A tese de legítima defesa nos crimes contra a vida, quando não comprovada de forma inequívoca, deve ser submetida a apreciação do Tribunal do Júri;IV- Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter os acusados ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÂO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0004710-96.2019.814.0013.
RECORRENTE: ORISVALDO DOS SANTOS PEREIRA.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES.RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- PRELIMINAR - NULIDADE DO
DECISUM
PELA AUSENCIA DE
ANIMUS NECANDI
E DE PERIGO DE VIDA NA AÇÃO ILICITA - IMPOSSIBILIDADE DEVIDO ENVOLVER I
nterpretação aprofundada dos fatos, SENDO NECESSÁRIO NESSA FASE A
PROVA DA EXISTENCIA DO CRIME E INDICIOS DE AUTORIA QUE AUTORIZAM O JULGAMENTO POPULAR - PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA -
MÉRITO
- ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NOS TERMOS DO ART. 23, II DO CP - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA
DE PROVAS IRREFUTÁVEIS DA OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITIDE NO ACERVO PROCESSUAL -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPPORAL - INVIABILIDADE - NÃO RESTOU DEMONSTRADO, DE FORMA CLARA, NO SUMÁRIO DE CULPA, ALGUM FATO QUE CREDENCIASSE A TESE DESCLASSIFICATÓRIA -
NECESSÁRIO A SUBMISSÃO DO ACUSADO AO TRIBNAL DO JURI -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR
I - Embora sustente-se a existência de elementos de convicção que possam respaldar a versão do recorrente acerca da ausência da intensão de matar, não se pode olvidar que nesta fase processual descabe posicionamento acerca do melhor enquadramento jurídico ao caso, tampouco interpretação e análise aprofundada dos fatos, bastando indícios suficientes ao embasamento da imputação estampada na proemial e confirmação alusiva à materialidade. Despontando que a alegação atinente à ausência da intenção de matar não restou comprovada de plano, estreme de dúvidas, a existência ou não do
animus necandi
deve ser avaliada pelo Corpo de Jurados. Como cediço, somente se admitiria a tese esposada pela combativa defesa, se as evidências dos autos não despontar a mais tênue dúvida a respeito nem outra versão ou hipótese, pois, caso contrário, o acusado há de ser julgado pelo seu juiz natural, que é o Tribunal do Júri, notadamente tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, que prescinde de prova incontroversa. Ao pronunciar o acusado por crime doloso contra a vida, culmina o julgador por reconhecer a competência do Tribunal do Júri para análise e julgamento do caso;
II - Preliminar de mérito rejeitada.
MÉRITO
I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art.
408
,
caput
, do
CPP
, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação;
II - A absolvição sumária restou superada devido a inexistência dos requisitos autorizadores do art. 415 do CPP;
III - A tese de legítima
defesa
nos crimes contra a vida, quando não comprovada de forma inequívoca, deve ser submetida a apreciação do Tribunal do Júri;
IV- Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter os acusados ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julga-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, ________ de julho de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ORISVALDO DOS SANTOS PEREIRA, i
rresignado com a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca de Capanema/PA, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito.

A defesa do recorrente, em suas razões, sustentou preliminarmente a ausência de animus necandi na conduta do recorrente, que não autoriza a sua submissão ao juízo popular. Noutro ponto, sustentou a presença de requisitos que viabilizariam a absolvição sumária e por fim, asseverou a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal.

Em contrarrazões, o Ministério Público na qualidade de
dominus litis
pleiteou pelo improvimento das razões recursais. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a fazer um breve resumo dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a peça acusatória que, em 02.09.2017, por volta de 22h3Omin, na Avenida Barão de Capanema, nesta cidade de Capanema/PA, os denunciados tentaram

ceifar a vida da vítima, o qual recebeu diversos golpes de arma branca desferidos pelos réus. Assevera á exordial que o ofendido caminhava em via pública quando foi abordado por RENIVALDO, o qual lhe pediu a quantia de dois reais e, após receber. resposta negativa da vítima," RENILVADO passou a atacá-la com urna faca, aplicando-lhe um golpe na altura da cabeça e outro no abdômen momento em que, mesmo ferido, a vítima resistiu e iniciou uma luta corporal com o denunciado.

Contudo o outro acusado ORISVALDO DOS SANTOS PEREIRA, também desferiu golpes de faca na vítima. Desta forma, diante das circunstâncias o réu
ORISVALDO DOS SANTOS PEREIRA, foi pronunciado pelo juízo da
3' Vara Criminal de Capanema, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso na sanção punitiva descrita no
artigo 121, §2°, II, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso

RECURSO DA DEFESA

A defesa do recorrente, por seu turno, sustentou preliminarmente a ausência de animus necandi na conduta do recorrente, que não autorizaria a sua submissão ao juízo popular. Noutro ponto, sustentou a presença de requisitos que viabilizariam a absolvição sumária e por fim, asseverou a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal.

De início conveniente lembrar que a pronúncia encerra uma decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, pois a certeza acerca do crime e de sua autoria será dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar o crime ora em análise.

PRELIMINAR

Embora sustente-se a existência de elementos de convicção que possam respaldar a versão do recorrente acerca da ausência da intensão de matar, não se pode olvidar que nesta fase processual descabe posicionamento acerca do melhor enquadramento jurídico ao caso, tampouco interpretação e análise aprofundada dos fatos, bastando indícios suficientes ao embasamento da imputação estampada na proemial e confirmação alusiva à materialidade. Despontando que a alegação atinente à ausência da intenção de matar não restou comprovada de plano, estreme de dúvidas, a existência ou não do
animus necandi
deve ser avaliada pelo Corpo de Jurados. Como cediço, somente se admitiria a tese esposada pela combativa defesa, se as evidências dos autos não despontar a mais tênue dúvida a respeito nem outra versão ou hipótese, pois, caso contrário, o acusado há de ser julgado pelo seu juiz natural, que é o Tribunal do Júri, notadamente tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, que prescinde de prova incontroversa. Ao pronunciar o acusado por crime doloso contra a vida, culmina o julgador por reconhecer a competência do Tribunal do Júri para análise e julgamento do caso. Desta forma, segundo os argumentos esposados, rejeito a questão preliminar de mérito suscitada.

MÉRITO

In casu
, inobstante os argumentos expendidos, descabe acatamento à pretensão recursal em tela, uma vez que somente se admite a impronúncia, absolvição sumária ou mesmo a desclassificação, quando a evidência dos autos não permitir a mais tênue dúvida a respeito nem outra versão ou hipótese, pois, caso contrário, o acusado há de ser julgado pelo seu juiz natural, que é o Tribunal do Júri.

Com efeito, a materialidade restou sobejamente comprovada pelo Laudo Pericial à fl. 04 e os indícios de autoria foram ratificados pelas provas orais colhidas, principalmente pelas declarações da vítima JOSÉ GERLISSON DA SILVA SOUSA, que apesar de não recordar como as agressões teriam ocorrido, foi informado por testemunhas que o pronunciado ORISVALDO DOS SANTOS teria lhe perseguido para ,supostamente, praticar o ilícito em comento.

Cediço observar que no procedimento dos delitos dolosos contra a vida, basta o convencimento quanto à materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, pois trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. Nesse sentido o §1°, do art. 413, do Código de Processo Penal:
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.§ 1° A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Conveniente observar que nesta fase não deve o julgador realizar apreciação aprofundada das provas, entretanto, mesmo sob essa ótica, da análise dos elementos de convicção até o momento coligidos, chega-se à necessidade da pronúncia, máxime considerando tratar-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante emerge do artigo 413 do Código de Processo Penal, não se afigurando indispensável prova incontroversa.

Forçoso observar nesse ponto, que da análise da decisão de pronúncia, anotou-se que o juízo monocrático enquadrou a conduta perpetrada pelo recorrente nas sanções punitivas previstas no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro, restando inócua a tese defensiva ventilada. Contudo, caberia então, ao Conselho de Sentença decidir acerca da legítima defesa suscitada, além da análise da desclassificação, por ser o órgão competente para sua análise, com respaldo nos elementos fático-probatórios dos autos, sendo temerário nessa fase em virtude de seu exame exigir uma profunda análise de cunho subjetivo, sendo prudente, remete-lo ao Conselho Popular.

Quanto à hipótese de absolvição ou da inexistência de crime, conveniente resguardar ao plenário popular, uma vez que, nesta fase do procedimento, não há prova robusta da inexistência de
animus necandi,
muito menos de excludente da ilicitude, capazes de afastar o feito do julgamento da conduta do réu por seus pares, até porque, se a denúncia imputa ao réu crime de tentativa de homicídio, na sentença de pronúncia o Juiz monocrático somente pode excluir circunstância qualificante se esta, a luz da prova condensada no sumário, for manifestamente improcedente, pois havendo incerteza sobre a situação de fato, deve o tema ser reservado ao Tribunal do Júri, que é o Juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
ex vi
do art.
5º
,
XXXVIII
, da
Constituição
.

Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado
ORISVALDO DOS SANTOS PEREIRA,
ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, ______ de julho de 2020
DES. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator